Tribunal: STF
Processo: Rcl 75198
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Ementa: DIREITO DO TRABALHO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TEMAS 360/RG, 725/RG E 733/RG. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. ADPF 324. ADC 48. ADI 5.625 E ADI 2.418. ACÓRDÃOS. ATO RECLAMADO. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento à reclamação por entender que não foi satisfeito o requisito do prévio esgotamento das instâncias ordinárias e que dissentir das razões adotadas nas instâncias ordinárias implicaria o reexame do conjunto fático-probatório.



    2. A agravante insiste na inexigibilidade do título executivo judicial, por estar fundado em entendimento contrário ao assentado na ADPF 324, na ADC 48 e na ADI 5.625. Aponta, ainda, desrespeito ao assentado nos REs 958.252 (Tema 725/RG), 611.503 (Tema 360/RG) e 730.462 (Tema 733/RG). 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se o pronunciamento da Justiça do Trabalho mediante o qual reconhecido o vínculo empregatício, apesar da existência de contrato de corretagem pactuado entre as partes, afronta as teses fixadas na ADPF 324, na ADC 48 e na ADI 5.625, tornando inexigível o título executivo judicial.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. O esgotamento das instâncias ordinárias é necessário quando se invoca como paradigma, em reclamação, julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (CPC, art. 988, § 5º, II), circunstância não verificada no caso. 



    4. O Plenário, na ADPF 324, proclamou lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, mesmo que relacionadas a atividade-fim; na ADC 48, reconheceu a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos; e, na ADI 5.625, fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 



    5. No caso, o órgão reclamado deixou de reconhecer a inexigibilidade do título judicial consideradas as balizas fáticas delineadas, chancelando a manutenção do vínculo de emprego, uma vez ausente inscrição junto ao Creci, na qualidade de corretora, requisito formal indispensável à contratação de corretor autônomo de imóveis.



    6. Dissentir das razões adotadas nas instâncias ordinárias demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência inviável em sede reclamatória.



    7. Não configurada coisa julgada inconstitucional, inexiste aderência temática com o assentado na ADI 2.418. 



    IV. DISPOSITIVO 



    8. Agravo interno desprovido.